Tribunal: TCU
Processo: 028.437/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) em desfavor de Evandro Perazzo Valadares, como então prefeito de São José do Egito  PE (gestão: 2005-2008 e 2009-2012), em solidariedade com a Conectewin Comércio e Equipamentos de Informática e Telecomunicações Ltda., diante da parcial impugnação dos dispêndios com os recursos federais transferidos ao referido município sob o montante de R$ 730.000,00 em prol do Convênio n.o 591156 destinado à implementação do centro de inclusão digital de São José do Egito, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 29/12/2006 a 18/7/2020.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) em desfavor de Evandro Perazzo Valadares, como então prefeito de São José do Egito - PE (gestão: 2005-2008 e 2009-2012), em solidariedade com a Conectewin Comércio e Equipamentos de Informática e Telecomunicações Ltda., diante da parcial impugnação dos dispêndios com os recursos federais transferidos ao referido município sob o montante de R$ 730.000,00 por meio do Convênio n.o 591156 destinado à implementação do centro de inclusão digital no referido município, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 29/12/2006 a 18/7/2020; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia da Conectewin Comércio e Equipamentos de Informática e Telecomunicações Ltda., nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.2. rejeitar as correspondentes alegações de defesa oferecidas por Evandro Perazzo Valadares; 9.3. julgar irregulares as contas de Evandro Perazzo Valadares, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "b" e "c", com o § 2o, "b", e 19, caput , da Lei no 8.443, de 1992, para condená-lo, em solidariedade com a Conectewin Comércio e Equipamentos de Informática e Telecomunicações Ltda., ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: 9.3.1. responsabilidade solidária entre Evandro Perazzo Valadares e Conectewin Comércio e Equipamentos de Informática e Telecomunicações Ltda. pelo seguinte valor: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 13/7/2010 124.461,69 9.3.2. responsabilidade individual de Evandro Perazzo Valadares pelo seguinte valor: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 24/8/2009 1.026,60 9.4. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, em desfavor, individualmente, de Evandro Perazzo Valadares sob o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e da Conectewin Comércio e Equipamentos de Informática e Telecomunicações Ltda. sob o valor de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.7. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.